Tribunal: TJES
Processo: 5006291-29.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006291-29.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MESSIAS JESUS VIEIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006291-29.2024.8.08.0021
RECORRENTE:
MESSIAS JESUS VIEIRA
RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça a parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DE CNH. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA E IRREGULARIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A INFIRMAR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados na ação anulatória de procedimento administrativo de suspensão de CNH, deixando de apreciar as demais preliminares e teses suscitadas ante a desnecessidade de enfrentamento, nos termos do art. 282, §2º do CPC, diante da solução de mérito favorável ao ente público.

2. Alega o Recorrente que não teria recebido as notificações relativas às infrações que ensejaram o acúmulo de pontuação e consequente processo de suspensão de CNH, sustentando cerceamento de defesa, ausência de contraditório e nulidade do ato administrativo. Contudo, no âmbito dos Juizados Especiais, incumbe à parte autora comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

3. Os autos revelam que o procedimento administrativo foi regularmente instaurado e conduzido nos moldes previstos na legislação pertinente, não havendo demonstração de irregularidades capazes de macular o ato administrativo impugnado. Ademais, a simples alegação de ausência de notificação, desacompanhada de comprovação idônea, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade e veracidade que recai sobre os atos administrativos.

4. Verifica-se, portanto, que a sentença analisou adequadamente o conjunto probatório, aplicando corretamente o direito ao caso, inexistindo razão jurídica para sua reforma. Assim, diante da ausência de elementos capazes de infirmar o entendimento proferido pelo juízo de origem, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)